Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-37.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800538-37.2021.8.14.0004

APELANTE: BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: LUCIANO AZEVEDO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ARTIGO 155, §4°, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – DESCLASSIFICAÇÃO. TOTAL IMPROVIMENTO.

1. Absolvição:
Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a negativa do apelante, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;

2. Aplicação do princípio da insignificância:
Inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta;

2. Reforma da dosimetria da pena em seu mínimo legal:
a aplicação do quantum da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade;

Desclassificação:
O arrombamento foi comprovado por meio dos depoimentos testemunhais e pelo laudo de exame pericial no local do crime constante no ID. nº 32242244, não havendo que se cogitar, igualmente, na desclassificação para o crime de furto simples, pois cabalmente comprovada nos autos a qualificadora em questão.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

negar provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

BENAILSON PEREIRA DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação penal inconformado com a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, pela prática delituosa descrita no art. 155, §4°, I, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, que na data do dia 10 de agosto de 2021, por volta das 22:00 horas, os denunciados Benailson Pereira dos Santos e Benedita Ferreira dos Santos subtraíram, para si, uma televisão, marca Philips, 49 polegadas, pertencente a vítima Maria Das Dores Pereira de Sousa.

Segundo relatou a denúncia, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar ocorrência de um furto praticado com arrombamento ocorrido na residência da vítima. Em diligências, os policiais militares conseguiram localizar os denunciados, todavia, Benailson se desvencilhou da guarnição e conseguiu empreender fuga, já Benedita foi conduzida à delegacia, onde confirmou que Benailson havia praticado o delito, esclarecendo onde estaria a televisão furtada, sendo que, posteriormente, o bem foi recuperado no local indicado.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no art. 155, §4°, I, do Código Penal Brasileiro, a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

Inconformado, a defesa do apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de que não haveria nos autos provas robustas de autoria delitiva; a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a res furtiva não era de grande monta, além de ter sido devolvida ao dono.

Alternativamente, requereu o redimensionamento da pena para o mínimo legal, ante o excesso e desproporção na reprimenda aplicada, com a consequente modificação do regime para o aberto.

Por fim, postulou a desclassificação do delito imputado ao apelante para o previsto no art. 155 do CPB, tendo em vista a falta de provas contundentes de que houve a prática de furto qualificado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça da mesma forma manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM BASE NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Laudo de Exame em Local do Crime ID. nº 8204319, o qual atestou que a porta dos fundos fora violada, dando acesso ao interior de imóvel, bem como por meio dos depoimentos constantes na instrução processual.

Em seu depoimento, testemunha Ronny dos Santos Costa, narrou com detalhes. Vejamos trecho de seu depoimento:

“Que recebeu a denúncia de um arrombamento em uma residência de onde havia sumido uma televisão de 42 polegadas. Na residência, no bairro do Buritizal, a vítima informou que havia saído e ao retornar encontrou a residência arrombada e sem a televisão. A vítima procurou a vizinha que era a ré Benedita. Segundo informação lá se encontrava o réu Benailson, que tinha várias denúncias de furto na cidade. Na residência foi encontrado os réus. Ao conduzirem os réus para delegacia, para averiguação, na condução, por não demonstrar segurança, Belnailson foi algemado e empreendeu fuga. Conduziram apenas a ré Benedita até a UIPP, a ré relatou que a televisão estava em uma residência e poderia levá-los até o local. Foram até o lugar e encontraram a televisão que levaram para UIPP. A ré Benedita disse que teria sido o réu Benailson. A testemunha relatou que o réu Benailson teria entrado pela cozinha, parte de trás da casa, com sinais de arrombamento da porta e uma pegada em direção a residência da Benedita. A televisão foi encontrada ao lado da casa da Benedita. O furto ocorreu no período noturno. A vítima informou que suspeitava que teria sido uma pessoa que morava com a Benedita. Após o furto Benedita foi a casa da vítima para conversar. Durante a condução foi informado ao réu que teria uma acusação de Assinado furto. O réu Benailson foi reconhecido de vários outros furtos e estaria o levando para reconhecimento na delegacia. A ré Benedita comentou que não tinha participação no furto. A televisão não foi levada para casa de Benedita, mas um quintal baldio”.

No mesmo sentido, em Juízo a testemunha Benedito Clebson Menezes da Silva:

“Que entre 21h e 22h da noite, um cidadão os abordaram próximo a prefeitura e informou que havia ocorrido um roubo e suspeitava ter sido o réu Benailson. Ao chegarem no local, a ré Benedita disse que o réu Benailson não se encontrava. Entretanto, ao baterem na porta, o réu apareceu, momento em que foi algemado. O réu negou a autoria do furto. Depois empreendeu fuga. Ao conduzir a ré Benedita à UIPP, ela disse onde a televisão estava e que o réu Benailson que havia furtado. Ao chegarem no local recuperaram o objeto, porém não encontraram o réu Benailson que foi encontrado no outro dia por outra guarnição. Viu que a porta para entrar na casa estava arrombada. A ré Benedita disse que ele sabia onde estava a televisão porque o réu teria dito e que ela tinha medo do réu, mas que não estava envolvida no crime. A porta arrombada era ao lado da casa que tem acesso por uma rampa. O réu Benailson negou os fatos e não apontou alguém como autor do crime”.

O depoimento judicial da testemunha Homero Ferreira Quintanilha Filho,
in verbis
:

“Que no outro dia assumiu o serviço e foi repassado para guarnição que Benilson teria fugido da guarnição algemado e a ré Benedita estaria presa. A tarde houve uma denúncia que o réu foragido estaria em uma casa no bairro Buritizal. No local encontrou Benailson. Ocorreu depois do dia dos furtos. O réu negou o furto. Não sabe se recuperou a televisão. Benailson não acusou outra pessoa do furto e não conseguiu perceber se o réu estava embriagado. Pela guarnição do depoente foi a primeira vez que o réu foi preso”.

Desse modo, verifica-se que as testemunhas relataram que ao conduzirem os dois suspeitos para a delegacia, o réu Benaílson fugiu algemado e foi capturado no outro dia. No mesmo sentido, a ré Benedita entregou onde estava a televisão e informou que o réu Benailson teria sido o responsável pelo furto.

Por fim, a testemunha Homero Ferreira Quintanilha Filho relatou que no outro dia assumiu o serviço e que em razão de uma denúncia encontrou Benailson no bairro Buritizal.

Não há que se falar em absolvição por ausências de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a negativa do apelante, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

A defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a
res furtiva
não era de grande valor, além de ter sido devolvida ao dono.

Em primeiro plano, adiante que não merece prosperar tal alegação, visto que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois o delito de furto foi perpetrado mediante arrombamento, fato que demonstra a significativa reprovabilidade do comportamento do acusado e a relevante periculosidade da ação, o que afasta a possibilidade de aplicação do referido princípio. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior tem entendido ser inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1778865/MG, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 12/02/2019, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 08/03/2019). (Grifos nosso).

Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal. Nesse sentido:

Ementa: PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos. 4. Ordem denegada. (HC 123734, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 01-02-2016 PUBLIC 02-02-2016)

Dessa forma, tratando-se de caso de crime de furto qualificado, não há como incidir o princípio da insignificância na hipótese dos autos, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Ademais, também resta inviabilizada a aplicação do referido princípio no caso em tela, pois, verifica-se que o apelante é contumaz na prática de crimes, já tendo sido, inclusive, condenado nos autos do processo nº 0800202-24.2020.8.14.0083, cuja sentença já transitou em julgado.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (art. 155, §4º, I, do CPB), como circunstâncias judiciais desfavorável, a “culpabilidade e circunstâncias do crime”, fixando a pena-base para o delito de estupro em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, utilizando-se do seguinte fundamento que trago à colação:

“(...) 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. Valoro negativamente, pois o crime foi praticado contra vizinho do acusado, demonstrando maior reprovabilidade subjetiva de sua conduta. Aumento 1/8.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência etc.). Valoro negativamente, pois o crime foi cometido em período noturno com invasão da intimidade da vítima no interior de sua residência. Aumento 1/8.

(...)”

Portanto, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Destarte, considerando o que estabelece a Súmula nº 23 deste E.TJE/PA, improcedente o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal.

DESCLASSIFICAÇÃO.

A defesa requer a desclassificação do delito imputado ao apelante para o previsto no art. 155 do CPB, tendo em vista a falta de provas contundentes de que houve a prática de roubo.

No entanto, tal pedido é inócuo, visto que o apelante não foi sequer denunciado, tampouco condenado pelo crime de roubo, mas, sim, pelo delito de furto qualificado pelo arrombamento. Neste ponto, ressalta-se que o arrombamento foi comprovado por meio dos depoimentos testemunhais e pelo laudo de exame pericial no local do crime constante no ID. nº 32242244, não havendo que se cogitar, igualmente, na desclassificação para o crime de furto simples, pois cabalmente comprovada nos autos a qualificadora em questão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/08/2023